Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO. RECONTAGEM PELA METADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de extinção do processo. 1.1. No agravo, a executada pede a reforma da decisão para que seja declarada a prescrição intercorrente, a qual desconsiderou a contagem do prazo prescricional pela metade, na forma dos artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/32.
2. A agravante defende que, após a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e iniciada a prescrição intercorrente, a prazo prescricional deveria correr pela metade (artigo 9o do Decreto 20.910/32).
3. O termo inicial da prescrição intercorrente é definido pelo art. 921, III, §1o e § 4o, do CPC, o qual declara que, inexistindo bens penhoráveis, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. 3.1. De outro lado, a contagem do prazo prescricional pela metade ocorre nos casos de interrupção da prescrição (art. 202, parágrafo único, do CC), quando então, uma vez interrompida, “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu”, nos termos do Art. 9odo Decreto n° 20.910/32.
4. Ao contrário do que pressupõe a parte, o decurso da suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, §1o e § 4o, do CPC) apenas indica o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente. Ou seja, não constitui hipótese de interrupção da prescrição a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade (Art. 9odo Decreto n° 20.910/32). 4.1. Assim, considerando que a hipótese retratada nos autos não se identifica como interrupção do prazo prescricional a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade, não assiste razão ao agravante.
5. Agravo não provido.